Tribunal: TJMT
Processo: 1011009-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011009-27.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
AGRAVADO ELZA PIRES DE SOUZA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão datada de 25/01/2021, nos autos no 1053089-14.2020.8.11.0041, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias dará ensejo ao indeferimento da petição inicial, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte da decisão datada de 11/06/2021, nos autos no 1013109-46.2021.8.11.0002, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento da primeira parcela das custas processuais em 15 (quinze) dias, dará como recusado o parcelamento das custas processuais em 03 (três) vezes, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, saliento que não resta evidenciada, de plano, a alegada impossibilidade de recolhimento das custas iniciais.
Assim, imprescindível que a parte agravante junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios de sua situação econômico/financeira: Declaração de Imposto de Renda (últimos 03 exercícios e na íntegra), balanço contábil e outros, de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação dos agravados em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora